Tribunal: TJBA
Processo: 8056638-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056638-62.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SILAS OLIVEIRA LUNA

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS
NÃO COMPROVADA.
DECISÃO
DE INDEFERIMENTO
MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de justiça gratuita formulado por pessoa natural, sob fundamento de ausência de comprovação de hipossuficiência econômica.

2. A decisão agravada considerou elementos dos autos, notadamente o valor do veículo objeto da ação originária (R$ 300.000,00), como indicativos de capacidade financeira incompatível com o benefício pleiteado.

3. O agravante foi intimado para apresentar comprovação de renda e despesas, mas permaneceu inerte.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, § 3º, do CPC, pode ser afastada diante de indícios de capacidade financeira e ausência de comprovação da alegada miserabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que revelem a inexistência dos pressupostos legais para a concessão do benefício (CPC, art. 99, § 3º).
6. A existência de bem de valor elevado, como veículo de R$ 300.000,00, indica capacidade econômica incompatível com o benefício.
7. A inércia do agravante em atender à intimação para apresentação de documentos comprobatórios reforça a conclusão pela ausência de hipossuficiência.
8. Precedentes do STJ e de Tribunais Estaduais reconhecem que a ausência de comprovação mínima da alegada insuficiência de recursos justifica o indeferimento da justiça gratuita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
“A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência feita por pessoa natural é relativa e pode ser afastada quando houver indícios suficientes de capacidade econômica”.
2.
“A inércia da parte quanto à apresentação de documentos comprobatórios impede o reconhecimento da hipossuficiência para fins de concessão da gratuidade da justiça”.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 99, § 3º e 4º, 105 e 290; CF/88,
art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.671.512/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, DJe 23.10.2020; STJ, AgInt no AREsp 2202604/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, DJe 16.02.2023; TJPR, AI 0036408-42.2018.8.16.0000, Rel. Des. Jucimar Novochadlo, 15ª C. Cível, j. 28.11.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8056638-62.2024.8.05.0000, em que figuram como agravante SILAS OLIVEIRA LUNA e como agravado BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E N
EGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga
Relator

Procurador(a) de Justiça

R-04